Tribunal: TJSP
Processo: 2010452-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: , porém, não conheceu do agravo e determinou a redistribuição a esta C. Câmara, por prevenção a outros recursos – Aqui estando, e já apresentada a contraminuta, foi iniciado o julgamento virtual em 26//03/2025, encerrando-se em 28/03/2025, com liberação do acórdão nos autos – Somente em 31/03/2025, quando já concluído o julgamento, é que os embargantes apresentaram oposição ao julgamento virtual – Porém, nesta data, já havia transcorrido o prazo para essa objeção, cujo lapso não se renova com a redistribuição do recurso – Rejeição da alegação de nulidade do julgamento e cerceamento de defesa.
2. Omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – O acórdão foi claro, ao concluir que somente com a alteração da convenção condominial, em tese, seria possível afastar a embargada da gestão do condomínio – Daí a desnecessidade de analisar todos os demais argumentos, que em nada modificariam o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2010452-64.2025.8.26.0000; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de cerceamento de defesa, nulidade do julgamento, omissão, contradição e obscuridade – Rejeição.
1. Cerceamento de defesa e nulidade do julgamento – Desprovimento – O prazo para oposição do julgamento virtual, segundo redação do art. 1o, da Resolução n. 549/2011, com redação dada pela Resolução n. 903/2023, do Órgão Especial do TJSP, é de cinco dias

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de cerceamento de defesa, nulidade do julgamento, omissão, contradição e obscuridade – Rejeição.
1. Cerceamento de defesa e nulidade do julgamento – Desprovimento – O prazo para oposição do julgamento virtual, segundo redação do art. 1o, da Resolução n. 549/2011, com redação dada pela Resolução n. 903/2023, do Órgão Especial do TJSP, é de cinco dias contados da intimação da distribuição do recurso – No caso, em 22/01/2025, este agravo foi inicialmente distribuído à 25a Câmara de Direito Privado – Intimadas pelo DJE, as partes não apresentaram oposição ao julgamento virtual, no prazo mencionado– Aquele órgão julgador, porém, não conheceu do agravo e determinou a redistribuição a esta C. Câmara, por prevenção a outros recursos – Aqui estando, e já apresentada a contraminuta, foi iniciado o julgamento virtual em 26//03/2025, encerrando-se em 28/03/2025, com liberação do acórdão nos autos – Somente em 31/03/2025, quando já concluído o julgamento, é que os embargantes apresentaram oposição ao julgamento virtual – Porém, nesta data, já havia transcorrido o prazo para essa objeção, cujo lapso não se renova com a redistribuição do recurso – Rejeição da alegação de nulidade do julgamento e cerceamento de defesa.
2. Omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – O acórdão foi claro, ao concluir que somente com a alteração da convenção condominial, em tese, seria possível afastar a embargada da gestão do condomínio – Daí a desnecessidade de analisar todos os demais argumentos, que em nada modificariam o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.